Tribunal: TJMT
Processo: 1037604-32.2024.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037604-32.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Remoção]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DE SOUZA VIRIATO - CPF: 697.419.561-34 (APELANTE), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), DELEGADO DE POLÍCIA DA DIRETORIA DO INTERIOR - PJC/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1037604-32.2024.8.11.0041

APELANTE: PAULO HENRIQUE DE SOUZA VIRIATO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA. REMOÇÃO DE OFÍCIO. DEPENDENTE SOB TRATAMENTO MÉDICO E PSICOLÓGICO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES À ANÁLISE DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PREMATURIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta por servidor público estadual contra sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado.

O impetrante questiona ato administrativo de remoção de ofício que, segundo alega, foi praticado sem motivação idônea e em desacordo com norma estadual que veda a remoção de servidor com dependente em tratamento médico ou psicológico, situação agravada pelo falecimento da genitora e pelo diagnóstico de Transtorno de Ansiedade de Separação (CID F93.0) em sua filha menor.

Sustenta que, a sentença incorreu em erro ao afirmar inexistirem provas pré-constituídas, pois todos os documentos indispensáveis à comprovação do direito líquido e certo foram devidamente colacionados com a inicial, inclusive os processos administrativos de remoção e os recursos interpostos na via administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se os documentos juntados com a petição inicial — processo administrativo de remoção, laudos médicos, certidão de óbito da genitora e pedidos de reconsideração administrativos — são suficientes como prova pré-constituída para o processamento do mandado de segurança; e (ii) se a extinção do feito sem resolução do mérito, sob o argumento genérico de ausência de prova pré-constituída, é compatível com a natureza da controvérsia, que se resolve pela análise documental da legalidade do ato administrativo impugnado.

III. Razões de decidir

3. O mandado de segurança exige prova pré-constituída, vedada a dilação probatória na via do
writ
. Contudo, a exigência não se confunde com a necessidade de prova exauriente, bastando que os documentos juntados com a inicial permitam, em tese, a análise da legalidade do ato coator.

4. No caso concreto, o impetrante carreou aos autos o processo administrativo de remoção, os pedidos de reconsideração formulados na via administrativa, os documentos médicos relativos ao tratamento da filha menor e os atos administrativos que determinaram as sucessivas alterações de lotação, configurando conjunto documental suficiente à apreciação da controvérsia.

5. A controvérsia posta nos autos cinge-se à análise da legalidade do ato de remoção à luz dos documentos já existentes, da norma estadual que veda a remoção de servidor com dependente em tratamento médico ou psicológico e dos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e proteção à família e à criança.

6. Ao indeferir a petição inicial com base em fundamentação genérica de ausência de prova pré-constituída, o Juízo de origem impediu o exame do mérito da impetração sem que tal óbice estivesse configurado, impondo-se a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença anulada para determinação do regular processamento do mandado de segurança na origem.

Tese de julgamento: "Não configura ausência de prova pré-constituída, para fins de indeferimento da petição inicial em mandado de segurança, a hipótese em que a controvérsia se resolve pela análise da legalidade do ato administrativo impugnado a partir de documentos já colacionados com a inicial, incluindo processo administrativo, laudos médicos e atos de remoção."

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC 1048633-50.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.1.2026, publ. DJE 10.2.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1037604-32.2024.8.11.0041

APELANTE: PAULO HENRIQUE DE SOUZA VIRIATO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Paulo Henrique de Souza Viriato
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo apelante contra ato supostamente ilegal atribuído ao Delegado Geral do Interior da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, indeferindo a petição inicial, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, nos termos do art. 485, incisos I e IV, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que, impetrou o mandado de segurança visando à anulação do ato administrativo que determinou sua remoção, por interesse da Administração, inicialmente do Município de Canarana/MT para Cuiabá/MT e, posteriormente, para Barra do Bugres/MT, o que teria comprometido gravemente a unidade familiar e, sobretudo, o tratamento de saúde de sua filha menor.

Relata que, sua esposa faleceu em 2019, vítima de suicídio, circunstância que desencadeou na filha o diagnóstico de Transtorno de Ansiedade de Separação (CID F93.0), passando a menor a necessitar de acompanhamento médico e psicológico contínuo desde então.

Afirma que, juntou à inicial laudos médicos, certidão de óbito da genitora, documentos administrativos relativos à remoção e aos pedidos de reconsideração, demonstrando a imprescindibilidade de sua presença no acompanhamento terapêutico da filha, bem como a necessidade de manutenção do núcleo familiar e da rede de apoio materna.

Sustenta que, a sentença incorreu em erro ao afirmar inexistirem provas pré-constituídas, pois todos os documentos indispensáveis à comprovação do direito líquido e certo foram devidamente colacionados com a inicial, inclusive os processos administrativos de remoção e os recursos interpostos na via administrativa.

Argumenta que, a remoção de ofício encontra óbice no §2º do art. 5º da Lei Estadual nº 8.275/2004, que veda a remoção do servidor que possua dependente sob tratamento médico ou psicológico. Defende que tal norma é aplicável aos policiais civis, por integrarem o quadro de servidores do Poder Executivo Estadual, não havendo disposição específica no Estatuto da Polícia Judiciária Civil que afaste a incidência da referida lei.

Assevera, ainda, que, o ato administrativo de remoção carece de motivação idônea, tendo sido instaurado procedimento administrativo sem justificativa adequada, supostamente lastreado em boletim de ocorrência encaminhado à Corregedoria, sem que houvesse determinação de afastamento ou conclusão pela necessidade de remoção, o que caracterizaria desvio de finalidade e uso da remoção como forma de punição indireta, sem observância do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que, a Administração fundamentou a remoção na alegada carência de efetivo policial, argumento que reputa genérico e insuficiente, sobretudo diante da existência de concurso público vigente e da necessidade de ponderação entre o interesse público e os direitos fundamentais envolvidos, notadamente a proteção à família, à infância e à saúde, assegurados nos arts. 6º, 226, 227 e 229 da Constituição Federal.

Defende que, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a prevalência do princípio da proteção à família quando houver conflito entre o interesse da Administração e a preservação da unidade familiar, devendo ser relativizada eventual discricionariedade administrativa diante das peculiaridades do caso concreto.

Por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença, determinando-se o regular processamento do mandado de segurança, ou, subsidiariamente, reconhecida a causa madura, a concessão da segurança para invalidar o ato de remoção e assegurar sua permanência em local que possibilite o acompanhamento do tratamento de saúde da filha, com a condenação do apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1037604-32.2024.8.11.0041

APELANTE: PAULO HENRIQUE DE SOUZA VIRIATO

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta por Paulo Henrique de Souza Viriato contra sentença que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de ausência de prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado.

O recurso merece provimento.

É certo que o mandado de segurança exige prova pré-constituída, devendo o impetrante instruir a inicial com todos os documentos indispensáveis à demonstração do direito líquido e certo invocado, sendo incabível dilação probatória na via estreita do
writ
.

Entretanto, no caso concreto, verifica-se que o impetrante carreou aos autos o processo administrativo de remoção, os pedidos de reconsideração formulados na esfera administrativa, documentos médicos relativos ao tratamento de sua filha menor, bem como os atos administrativos que culminaram em sua alteração de lotação.

A controvérsia posta não demanda produção de prova nova, mas sim análise da legalidade do ato administrativo à luz dos documentos já juntados.

A remoção de servidor público, embora inserida no âmbito do poder discricionário da Administração, não se encontra imune ao controle jurisdicional. O exercício da discricionariedade deve observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art. 37,
caput
, da Constituição Federal, além dos postulados da proporcionalidade, razoabilidade e motivação dos atos administrativos.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o Poder Judiciário pode examinar, inclusive em mandado de segurança, a conformidade do ato administrativo discricionário com tais princípios, notadamente quanto à existência e adequação da motivação e à eventual ocorrência de desvio de finalidade. Veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. REMOÇÃO EX OFFICIO
. DOENÇA GRAVE DE DEPENDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame:

1. Remessa necessária com recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública em face de sentença que concedeu a segurança para anular ato administrativo de remoção ex officio de policial civil.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se: (i) a legislação geral sobre remoção de servidores estaduais se aplica subsidiariamente aos policiais civis na ausência de critérios objetivos no estatuto específico; e (ii) o direito à proteção da família e do interesse do menor prepondera sobre a discricionariedade administrativa na remoção de servidor.

III. Razões de decidir:

3. Embora a remoção de ofício seja ato discricionário pautado na necessidade do serviço, tal prerrogativa não é absoluta. Diante do silêncio do Estatuto da Polícia Judiciária Civil (Lei Complementar Estadual n. 407/2010) quanto aos critérios de escolha, aplica-se subsidiariamente a Lei Estadual n. 8.275/2004, que veda a remoção de servidor com dependente em tratamento médico ou psicológico.

4. A comprovação da enfermidade grave do dependente, ainda que por laudo particular não impugnado tecnicamente, atrai a incidência dos arts. 226 e 227 da Constituição Federal.

5. A remoção que coloca em risco a vida e a saúde de dependente menor viola os princípios da razoabilidade, da proteção integral e da convivência familiar.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido. Sentença ratificada.

Tese de julgamento: “A discricionariedade administrativa na remoção ex officio de servidor público encontra limites nos direitos fundamentais à proteção da família e à prioridade absoluta da criança e do adolescente, sendo aplicável subsidiariamente a legislação geral de preferência quando o estatuto específico for silente.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 226 e 227; Lei Estadual n. 8.275/2004, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS 1002952-20.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, j. 4.8.2022.

(N.U 1048633-50.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 10/02/2026) [Destaquei]

No presente caso, o impetrante sustenta que a remoção teria ocorrido sem motivação idônea e em afronta a norma estadual que veda a remoção de servidor que possua dependente sob tratamento médico ou psicológico, juntando documentos médicos e peças do procedimento administrativo que, em tese, evidenciariam a situação fática alegada.

A análise acerca da suficiência da motivação do ato de remoção, da observância da legislação aplicável e da compatibilidade da decisão administrativa com os princípios constitucionais mencionados é matéria eminentemente de direito, a partir de prova documental já existente nos autos.

Assim, não se trata de hipótese de ausência absoluta de prova do ato coator, mas de discussão sobre sua legalidade e conformidade com os princípios constitucionais e legais que regem a Administração Pública — matéria passível de apreciação na via mandamental, desde que fundada em prova documental, como ocorre na espécie.

Ao indeferir a inicial sob o argumento genérico de inexistência de prova pré-constituída, o Juízo de origem acabou por impedir o exame do mérito da impetração, embora os documentos juntados possibilitem, em tese, a análise da legalidade do ato impugnado.

Desse modo, mostra-se prematura a extinção do feito sem resolução do mérito, impondo-se a anulação da sentença para que o mandado de segurança tenha regular processamento, com a devida apreciação das alegações e documentos apresentados.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do mandado de segurança na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026